Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios em trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios e verbas de caráter indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de afastamento ou redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das necessidades do alimentante nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil e no princípio da proporcionalidade. A finalidade é assegurar ao alimentando meios de sobrevivência digna em observância às reais condições econômicas do alimentante, sem o onerar demasiadamente.
4. A desnecessidade ou a impossibilidade de o agravante arcar com os alimentos fixados na decisão agravada, bem como as necessidades reais da agravada estão insuficientemente demonstrados neste momento processual incipiente. Sua análise impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento é via recursal inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703491-41.2019.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva Sétima Turma Cível, j. 3.7.2019; TJDFT, AI 0702241-70.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 5.6.2019; TJDFT, AI 0720516-62.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, AI 0729244-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 2.3.2023.